Tribunal: TJPA
Processo: 0008311-34.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008311-34.2016.8.14.0040

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. CORRETA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 79 E SS DO CPC. PEDIDO DE REFORMA DE PARTE DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I – O documento juntado nos autos é claro no que diz respeito à inscrição do nome da autora/apelada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, snedo esta indevida, o que por si só

configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.

II – O valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00), se mostra adequado e proporcional ao dano vivenciado, coadunando-se aos precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema

III – Não se acolhe pedido de condenação em litigância de má-fé se a parte requerente não sofreu efetivo prejuízo em razão dos argumentos inverídicos utilizados pela parte demandada no recurso – art. 79 e ss do CPC.

IV – Configura-se a preclusão de pedidos de reforma da sentença exarados em sede de contrarrazões, pois a parte teve oportunidade de recorrer e assim não o fez.

V - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
TIM CELULAR S.A
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta contra si por
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS BRITO
.

Consta da inicial da ação: 1) que a requerente precisou efetuar compras a prazo e tomou conhecimento que seu nome estaria inscrito no SPC/SERASA desde 27.06.2013, por débitos junto à empresa TIM S/A relativos aos contratos n.º GSM0050764218662 e GSM0050705214427, no valor de R$-29,90 cada;

2) que não efetuou a aquisição de qualquer produto junto à demandada, inexistindo qualquer vínculo contratual entre si; 3) que pagou as referidas contas pendentes para tentar retirar seu nome do cadastro de restrição de crédito.

Com esses principais argumentos, requer a autora a concessão de justiça gratuita, e procedência da ação, para declarar a inexistência do débito, além da condenação da ré ao ressarcimento do valor pago pela requerente, bem como no pagamento de danos morais, estimados em R$-20.000,00 (vinte e mil reais), e custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Requer, também, a concessão de tutela antecipada para retirada do nome da requerente dos serviços de proteção ao crédito e ainda que se abstenha de nova inclusão.

Justiça gratuita e tutela antecipada deferidas (ID 2246442 – p. 2).

Contestação no ID 2246444.

Réplica no ID 2246445.

Sentença prolatada nos autos (ID 2246448), sendo JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

“(...) a) Declarar inexistente o débito objeto do pedido destes autos; b) CONDENAR a requerida a pagar para a Requerente, indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual incide juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença até o efetivo pagamento (súmula 362 do STJ). c) CONDENAR a requerida a restituir para a Requerente, os valores das faturas em aberto, no total de RS 59,80 (cinqüenta e nove reais e oitenta centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros simples de 1% ao mês desde a citação (súmula 43 STJ). d) Confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 17 Condeno a Empresa Requerida em custas e em honorários sucumbenciais, estes os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ex vi § 2" do art. 85 do CPC.”.

Apelação interposta pela parte demandada, onde ressalta a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, em face da inexistência de dano, tendo em vista que não houve inscrição do nome da autora, ora apelada, nos órgãos de restrição ao crédito, mas mera cobrança dos valores das faturas,e subsidiariamente, para requerer a redução do valor da condenação pelo dano moral a um patamar razoável, diante do excesso praticado (ID 2246449).

Contrarrazões apresentadas, com pedido de condenação em litigância de má-fé e correção da sentença no ponto relativo à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos (ID 2246450).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA –

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso,
que não traz questões preliminares
, busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, para declarar inexistente o débito, condenar a ré na indenização por danos morais, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais)., bem como a

restituir para a Requerente, os valores das faturas em aberto, no total de RS 59,80 (cinqüenta e nove reais e oitenta centavos),

Em razões recursais, sustenta o recorrente que não houve inscrição do nome da autora, ora apelada, nos órgãos de restrição ao crédito, mas mera cobrança dos valores das faturas, descaracterizando o dever de indenizar a que foi condenado em 1º Grau de Jurisdição. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral, pois excessivo.

As razões trazidas pela apelante não têm coerência diante do que foi produzido nos autos.

No que consiste ao dano moral enfrentado, observo que o documento juntado no ID 2246441 – p. 19 é claro no que diz respeito à inscrição do nome da autora/apelada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, documento este indene de dúvidas e não impugnado pela apelante no momento oportuno.

Com base nisso, não há qualquer sustentação fática nos argumentos recursais da apelante, pois se baseia em narrativa inverídica.

No que tange à cobrança indevida em si, a inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

E nesse sentido, a parte autora comprovou o indevido registro de seu nome nos cadastros restritivos.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

No que concerne ao
quantum indenizatório
, cumpre ressaltar, uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. O sofrimento experimentado tem relação com a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser quantificado em face de ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.

Assim, sopesados tais critérios, ressalto que o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00), se mostra adequado e proporcional ao dano vivenciado, coadunando-se aos precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema, desta E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO fixado de acordo com CRITÉRIOS DE razoabilidade e proporcionalidade, bem como jurisprudência desta corte estadual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade. 1. Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no órgão de proteção ao crédito tenha decorrido por conta do não pagamento da “multa pela não devolução dos aparelhos em comodato”, haja vista não ter sido demonstrado que, no contrato firmado entre as partes, havia previsão de cláusula de comodato, nem especificações de quantos e quais aparelhos foram de fato adquiridos pela apelada.

2. Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica, mantendo-se o quantum no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e pro
porcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. 3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(4496052, 4496052, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-09, Publicado em 2021-02-19)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE REGISTRO INDEVIDO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Contratação fraudulenta. Financiamento de veículo. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. Dever de segurança (Súmula 479/STJ). Caso concreto em que correta a declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito, bem como a reparação pelos danos daí decorrentes, tendo em vista que a prova dos autos evidenciou que não foi o autor quem contratou o financiamento do veículo descrito na exordial. 2. Inscrição negativa indevida. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil. 3. Valor da indeniz
. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. O valor fixado (R$ 10.000,00) está dentro do parâmetro adotado por esta Corte em casos análogos, não comportando minoração. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(5108496, 5108496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-11)

EMENTA:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORALIN RE IPSA. PRECEDENTES STJ.QUANTUMINDENIZATÓRIO. PLEITO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1) Nos casos de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configurain re ipsa. Precedentes do STJ. 2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(5173299, 5173299, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-10, Publicado em 2021-05-31)

No que tange ao pedido da apelada de condenação da apelante por litigância de má-fé, não vejo os requisitos do art. 79 e seguintes do CPC configurados nos autos para legitimar seu acolhimento, já que a parte não sofreu prejuízo algum em razão das alegações infundadas que foram inseridas nas razões recursais sobre a inexistência de inclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.

Por fim, a parte apelada não recorreu contra a sentença exarada pelo Juízo de 1º Grau, portanto, precluiu o seu direito de contestá-la, como o faz em contrarrazões, elaborando pedido de reforma para aplicação de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado pela ré e pago por si, o qual deveria ter sido objeto de recurso.

Diante do exposto, analisados todos os aspectos trazidos à apreciação no presente apelo, encaminho pelo conhecimento e DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA -

Relatora

Belém, 02/02/2023